Tribunal: STF
Processo: ARE 900426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE VÍNCULO COM O ENTE FEDERATIVO. RECONHECIMENTO DE VALIDADE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEI MUNICIPAL 2.120/2006. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. Inviabilidade do recurso extraordinário também pela alínea “c”, porquanto o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.